Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704605-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: JOILSON GONCALVES DIAS APELANTE: EULER DA VEIGA DIAS APELADO: EULER DA VEIGA DIAS, JOILSON GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 74324935) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0704605-36.2024.8.07.0001, opostos por JOILSON GONÇALVES DIAS (executado embargante) em desfavor de EULER DA VEIGA DIAS (exequente embargado), por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado na inicial (art. 487, I, do CPC) “para declarar a nulidade do título executivo (id. 189624822) e extinguir a execução n. 0731879- 09.2023.8.07.0001, nos termos do art. 803, I, do CPC” (ID 74324935 – pág. 6). Além disso, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados os últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.945.416,71) (art. 85, § 2o, do CPC). Na apelação cível do exequente embargado (ID 74324938), ele suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por julgamento extra petita. Isso porque, segundo alega, “O juízo a quo, ao decidir a demanda com base na suposta prática de atos privativos da advocacia, não alegados nos autos, e não sob a suposta simulação, esta sim alegada, restou por macular o Princípio da Congruência, conhecido também como da Correlação ou Adstrição, o qual preleciona que a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo” (ID 74324938 – pág. 3). Quanto ao mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que houve interpretação equivocada da legislação aplicável (Lei no 8.906/1994) na situação concreta. A esse respeito, sobre o art. 1o, II, da Lei no 8.906/1994, alega que “as atividades de consultoria, as quais não envolvem a representação judicial, extrajudicial ou postulação a órgão público, podem ser exercidas por profissionais com formação jurídica, ainda que não inscritos nos quadros da OAB” (ID 74324938 – pág. 7). Registra que, “ao citar em destaque o disposto no § 4o, do Art. 5o, da Lei n. 8.906/94, que disciplina o modo pelo qual as atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas, o juízo a quo macula o Princípio Tempus Regit Actum, na medida em que este parágrafo só foi inserido na lei retroepigrafada em 2022, sendo que, tanto a atividade quanto o instrumento contratual em apreço, são anteriores a esta data” (ID 74324938 – pág. 16). Afirma que os serviços de consultoria foram realizados e, ao contrário da compreensão alinhada em sentença, não representam atividade cujo exercício seria privativo de advogado e, dessa forma, não violam o disposto no art. 28, V, do CPC, que considera incompatível a advocacia com as atividades dos ocupantes de atividade policial. Pontua que “Não houve, em momento algum, conflito de interesses ou comprometimento das funções públicas desempenhadas pelo Apelante, muito porque a assessoria desempenhada se deu em razão de processo sem qualquer relação com a sua atividade policial” (ID 74324938 – pág. 10). Assim, assevera a validade do título executivo extrajudicial que embasa a execução no 0731879-09.2023.8.07.0001, bem como argumenta que a sentença recorrida, ao reconhecer sua nulidade, vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que a prova testemunhal labora no sentido de suas alegações. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja suspensa a eficácia da sentença recorrida, mantendo-se o regular processamento da execução no 0731879-09.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente recurso” (ID 74324938 – pág. 18), aduzindo estarem presentes os requisitos legais para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o perigo de dano, o qual “decorre do fato de que, mantida a eficácia da sentença recorrida, a execução será extinta, causando prejuízos irreparáveis ao Apelante, que terá que iniciar novo processo para buscar o recebimento de seu crédito, com todos os custos e delongas inerentes a um novo procedimento judicial” (ID 74324938 – pág. 19). Ao final, requer, em preliminar, a anulação da sentença, em face do julgamento extra petita, bem como, no mérito, a sua reforma, para que seja julgada improcedente a pretensão contida nos embargos à execução. O preparo recursal foi recolhido (ID 74324937). Na apelação cível do executado embargante (ID 74324945), interposta na forma adesiva, ele sustenta que, “Embora a sentença tenha reconhecido a nulidade do título executivo com base na ilicitude do objeto, há pontos que merecem ser aprofundados e reforçados, além da necessária majoração dos honorários sucumbenciais” (ID 74324945 – pág. 2). Afirma que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da simulação, a macular o instrumento de confissão de dívida que instruiu a execução, sustentando que é “necessário o reforço da nulidade também pela simulação, o que fortalece a decisão e desestimula futuras manobras para legitimar atos espúrios, como a promessa e pagamento de propina que o título, em sua essência, buscou encobrir, ainda que a prova direta da corrupção seja complexa em sua obtenção” (ID 74324945 – pág. 13). Ademais, aduz que “Considerando a gravidade dos fatos apurados, especialmente as alegações de acesso e uso de informações privilegiadas dos sistemas internos da Polícia Federal, como SINPA1 e SINPA2, para fornecer dados a indivíduos envolvidos em esquemas criminosos (conforme detalhado na inicial e nos IDs suso), e a confissão de recebimento de valores sem lastro fiscal por parte de um servidor público, é fundamental que essa Egrégia Corte ratifique e, se possível, detalhe a importância dessa remessa” (ID 74324945 – pág. 13). Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, sustenta ser devida a majoração para 20% sobre o valor da causa. Em arremate, requer o conhecimento e o provimento do recurso nos seguintes termos: “1. Seja o presente Recurso de Apelação Adesiva conhecido e provido em todos os seus termos. 2. Seja a r. sentença reformada em parte para que: a) Declare, de forma expressa e cumulativa, a nulidade do título executivo também por simulação, nos termos do Art. 167, §1o, incisos II e III, do Código Civil, sem prejuízo do fundamento de ilicitude do objeto já reconhecido; b) Ratifique a determinação de remessa de cópias dos autos à Procuradoria da República e à Superintendência da Polícia Federal, com o devido destaque para a apuração dos potenciais crimes e faltas funcionais noticiados e corroborados nos autos, especialmente o uso indevido de sistemas internos da Polícia Federal (SINPA1 e SINPA2); c) Majore os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelado adesivo para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil; 3. Seja o apelado adesivo (Euler da Veiga Dias) condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes desta apelação adesiva; 4. Seja deferida a gratuidade de justiça para processamento da presente apelação adesiva, em virtude de o apelante não possuir recursos suficientes para satisfazer as custas processuais pertinentes” (ID 74324945 – pág. 14) Foram oferecidas contrarrazões pelo executado embargante (ID 74324944), no sentido do desprovimento do recurso do exequente embargado. Lado outro, foram apresentadas contrarrazões pelo exequente embargado (ID 74324948), sustentando, em preliminar, o não conhecimento parcial da apelação cível interposta na forma adesiva, “no que tange aos pedidos 2. a) e 2. b) das razões recursais” (ID 74324948 – pág. 5), em virtude da falta de interesse recursal. Quanto ao mais, propugna o não provimento do recurso da parte adversa e o indeferimento da gratuidade de justiça postulada. É a síntese do necessário. Decido. (1) Pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação cível interposta adesivamente pelo executado embargante Na apelação cível do executado embargante (ID 74324945), JOILSON GONÇALVES DIAS, que foi interposta na forma adesiva, ele propugna “Seja deferida a gratuidade de justiça para processamento da presente apelação adesiva, em virtude de o apelante não possuir recursos suficientes para satisfazer as custas processuais pertinentes” (ID 74324945 – pág. 14). O pedido deve ser indeferido. Compulsando-se os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi postulada na origem pelo executado embargante (ID 74324833). No entanto, em virtude da ausência de juntada de elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, o Juiz de origem determinou à parte que trouxesse aos autos a demonstração devida de sua insuficiência de recursos (ID 74324856). O ora apelante não colacionou nenhum documento ao feito e, em vez disso, recolheu as custas iniciais relativas aos embargos à execução (IDs 74324860 a 74324862). Por tal motivo, o Juiz de origem entendeu prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID 74324872). Preclusa, portanto, a oportunidade de postular a gratuidade de justiça com mera reiteração do pedido, mais uma vez sem comprovação alguma da hipossuficiência financeira alegada. Dessa forma, em que pese seja possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não há elementos capazes de afastar a preclusão lógica do decidido na origem, mormente em face do fato do recolhimento das custas iniciais relativas aos embargos à execução. Ante o exposto, em face da preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tido por prejudicado na origem, o executado embargante deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. (2) Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo exequente embargado O exequente embargado postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal à sua apelação cível, “para que seja suspensa a eficácia da sentença recorrida, mantendo-se o regular processamento da execução no 0731879-09.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente recurso” (ID 74324938 – pág. 18), aduzindo estarem presentes os requisitos legais para tanto, quais sejam a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o perigo de dano, o qual “decorre do fato de que, mantida a eficácia da sentença recorrida, a execução será extinta, causando prejuízos irreparáveis ao Apelante, que terá que iniciar novo processo para buscar o recebimento de seu crédito, com todos os custos e delongas inerentes a um novo procedimento judicial” (ID 74324938 – pág. 19). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença (ID 74324935), os embargos à execução foram julgados procedentes aos seguintes fundamentos: “Não há questões preliminares pendentes de apreciação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao mérito. A parte embargante alega a nulidade do título em execução, sob o fundamento de que o negócio seria resultado de simulação. Nesse ponto, esclarece que o pagamento ajustado, na verdade, serviria de contraprestação por informações sigilosas disponibilizadas pelo embargado, obtidas em razão do cargo de policial federal. O embargado nega ter se corrompido e afirma que prestou serviços de consultoria, assessoria e orientação jurídicas, de forma integralmente graciosa, a pedido do próprio embargante, com o objetivo de auxiliar em demanda judicial. Da análise do título executivo (id. 189624822), observa-se que o embargante confessou dívida no importe de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), por serviços de consultoria já prestados pelo embargado (cláusula primeira). Tais serviços não foram objeto de maior elucidação no instrumento, não havendo informações sobre a natureza da suposta consultoria, tampouco sobre o termo inicial e final da atividade prestada. Diante desse quadro, a solução da controvérsia perpassa por aferir a natureza dos serviços prestados pelo embargado – os quais, em tese, teriam justificado a confissão da dívida pelo embargante –, a fim de possibilitar a análise sobre a licitude do objeto do negócio e do motivo determinante, comum a ambas as partes. De início, observo que o ato de corrupção alegado pelo embargante não emerge livre de dúvida das provas dos autos. Embora o embargado tenha admitido a titularidade do e-mail e o envio das comunicações eletrônicas de ids. 186132395, 186132396, 186132398, 186132399, a origem das informações encaminhadas não foi devidamente comprovada nos autos (art. 373, I, do CPC). Lado outro, independentemente da prova do ato de corrupção alegado na inicial, impõe-se reconhecer a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Explico. Segundo o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico requer, dentre outros requisitos, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. No caso vertente, em que pese a dúvida sobre o ato de corrupção narrado na peça de ingresso, restou comprovada nos autos a prestação de serviços de consultoria jurídica pelo embargado, enquanto ainda ocupava o cargo de papiloscopista da polícia federal, no período de 2012 até a sua aposentadoria em maio de 2018 (id. 186132409). Nesse ponto, o próprio embargado reconhece em sua peça de defesa que os “trabalhos de consultoria e orientação na esfera jurídica do Embargante ao Embargado sempre existiram desde muito antes da existência do instrumento executivo em tela, o que se provará no momento oportuno. Porém, eles eram realizados integralmente de maneira graciosa, a pedido do próprio Embargante, e visavam apenas e tão-somente auxiliar a demanda que o progenitor do Embargante contendia há anos, não só pela amizade, mas por ter vislumbrado uma enorme injustiça legal” (id. 193925486 – p.9). Ademais, em depoimento pessoal, o embargado afirmou que, entre 2012 e 2018 – enquanto ainda ocupava o cargo de papiloscopista da polícia federal (id. 186132409) –, prestou consultoria jurídica ao embargado, auxiliando-o em questões judiciais, mediante a elaboração de minutas e pareceres jurídicos (id. 218693188). No mesmo sentido, a testemunha PAULO confirmou que conheceu as partes em 2012, oportunidade em que presenciou o embargado prestar orientação jurídica ao embargante, uma espécie de assessoria. Afirmou que, no processo em questão, no qual o embargante representava o seu genitor, todas as questões jurídicas passavam pelo crivo do embargado (Dr. Euler). Acrescentou que o embargado estava sempre presente nas reuniões acompanhando o embargante e a advogada Dra. Ieda e que, inclusive, a sugestão de acordo decorrera de orientação do embargado (id. 218693188). Por sua vez, a informante IEDA relatou ter sido advogada de Joilson, ora embargante. Afirmou ter conhecido Euler em 2012, apresentado como primo de Joilson e que iria prestar consultoria e assessoria jurídicas em um dos processos no qual a depoente atuava. Nesse pormenor, esclareceu que o objetivo era o aconselhamento jurídico, discutindo as melhores teses. Noticiou que, no aludido processo, foi celebrado acordo homologado judicialmente. Disse que, posteriormente ao referido acordo, o sr. Euler permaneceu auxiliando o sr. Joilson até 2018. Afirmou ter conhecimento de que a confissão de dívida, objeto da execução embargada, foi firmada entre as partes para remunerar a assessoria jurídica prestada pelo embargado desde 2012 (id. 218693188). Conforme se percebe do acervo probatório acima, os serviços mencionados no instrumento de confissão de dívida, prestados pelo embargado ao embargante, foram efetivamente de consultoria jurídica, durante o período de 2012 a 2018, enquanto o embargado ainda exercia cargo público integrante da carreira policial federal (id. 186132409) Ocorre que, segundo o art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), são privativas da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Nesse particular, o art. 5o, §4o, da Lei n. 8.906/1994 (EOAB), esclarece que “as atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários” (destaquei). Ademais, o art. 28, inciso V, do mesmo estatuto, é peremptório ao considerar a advocacia incompatível, mesmo em causa própria, com as atividades de ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza. Tal circunstância, por força do art. 27 da aludida lei, atrai a proibição total do exercício da advocacia para os ocupantes de carreira policial (destaquei). O embargado, portanto, ao exercer as atividades de consultoria e assessoria jurídicas, durante o período de 2012 a maio de 2018 – enquanto ainda ocupava cargo integrante da carreira policial federal e sem a devida inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil –, incorreu em flagrante ato ilícito, por violar as regras do EOAB descritas acima. Por consequência lógica, ao estipular o pagamento pela prestação de serviços vedados por lei, o instrumento de confissão de dívida em análise (id. 189624822) acabou por incorrer em nulidade, considerada a ilicitude não só de seu objeto, mas também dos motivos determinantes, comuns a ambas as partes (art. 104, II, c/c art. 166, II e III, todos do CC). A propósito, não custa ressaltar que as “nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes” (art. 168, parágrafo único, do CC). Diante desse quadro, porque o título exequendo não corresponde a obrigação válida, certa, líquida e exigível, é de rigor reconhecer a nulidade da execução embargada, por força do art. 803, inciso I e parágrafo único, do CPC. Por fim, a título de argumentação, convém salientar que o instrumento de confissão de dívida padeceria de nulidade, mesmo se os serviços de consultoria jurídica tivessem sido prestados de forma graciosa pelo embargado, tal como foi insinuado em sua defesa e em parte de seu depoimento pessoal. É que, nessa hipótese, o pagamento decorreria de mera liberalidade do embargante, o que não se compatibilizaria com o teor das manifestações de vontade lançadas no referido título, a evidenciar declarações não verdadeiras. Logo, mesmo em tal hipótese, o negócio seria nulo, mas por simulação (art. 167, §1o, II, do CC). Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do título executivo (id. 189624822) e extinguir a execução n. 0731879-09.2023.8.07.0001, nos termos do art. 803, I, do CPC. Por consequência, resolvo o mérito destes embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença aos autos da execução. Sem prejuízo, oficie-se à Procuradoria da República e à Superintendência da Polícia Federal, ambas no Distrito Federal, com a remessa de cópia integral destes autos, a fim de dar ciência dos documentos juntados e dos fatos noticiados pelas partes, possibilitando, se for o caso, a apuração de eventuais faltas funcionais do embargado – enquanto servidor público federal –, e, porventura, de eventuais ilícitos penais praticados por ambas as partes. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Na espécie, em juízo perfunctório próprio da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há que se falar em demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, verifica-se que, na origem, não houve a atribuição de efeito suspensivo ativo aos embargos de execução. Compulsando-se os autos, verifica-se que os embargos foram recebidos, sem efeito suspensivo, porquanto inexistente garantia para a execução (ID 74324872). Na sentença recorrida (ID 74324935), o provimento jurisdicional foi de procedência da pretensão formulada, de sorte que o recurso de apelação cível ora interposto é dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), sendo desnecessária a concessão de provimento jurisdicional para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a ausência de enquadramento da presente demanda nas hipóteses definidas em lei como sendo de produção imediata dos efeitos da sentença (art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC). Ressalta-se que a disposição contida no inciso III do § 1o do art. 1.012 do CPC salienta que o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo na situação de extinção sem resolução do mérito ou de julgamento improcedente dos embargos do executado, o que não é a situação concreta. Nesse contexto, como se trata de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, verifica-se que é o caso de seu indeferimento, sendo possível o enfrentamento das alegações recursais no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto: (1) INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no recurso de apelação do exequente embargado; (2) em face da preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tido por prejudicado na origem, INDEFIRO a concessão da benesse ao executado embargante. Preclusa a presente decisão, no prazo de 5 (cinco) dias : a) intime-se o executado embargante para: a.1) comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção da apelação cível interposta na forma adesiva; a.2) oferecer, caso queira, manifestação sobre a preliminar de não conhecimento parcial de sua apelação cível, que foi suscitada nas contrarrazões pelo exequente embargado. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos novamente. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora